Tribunal: TJMT
Processo: 1027341-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
v

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027341-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNA RAPHAELA ESTEVES ALMEIDA - CPF: 886.837.021-20 (RECORRENTE), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ANDRESA BRAUN NOVACZYK - CPF: 756.120.110-91 (RECORRENTE), ANTONIA CARLOS MAGALHAES NOVAIS - CPF: 503.928.405-53 (RECORRENTE), FLAVIO CATARINO BARBOSA GARCIA - CPF: 569.144.151-53 (RECORRENTE), LUCIANA SICCA PASQUALI GARCIA - CPF: 253.993.688-11 (RECORRENTE), MARCIO ANDRE PORTO DA ROSA - CPF: 696.977.870-34 (RECORRENTE), RICARDO SANTOS ALMEIDA - CPF: 603.808.371-53 (RECORRENTE), RODRIGO ESTEVES - CPF: 887.234.611-87 (RECORRENTE), J F MORAIS TURISMO E VIAGENS LTDA. - CNPJ: 27.318.796/0001-81 (RECORRIDO), ISMAEL BRAZ TORRES - CPF: 969.060.223-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO DINIZ CAMPOS - CPF: 043.721.483-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR (TRANSFER) – REAJUSTE UNILATERAL DE PREÇO – VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO DISSABOR DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – MULTA APLICADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O aumento unilateral de preço por parte do fornecedor de serviço contratado e pago antecipadamente configura prática abusiva e enseja a restituição da quantia cobrada indevidamente, nos termos do artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar violação grave a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O agravo interno que se limita a repetir argumentos já analisados na decisão agravada, sem trazer fatos novos, revela-se manifestamente infundado, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC.

4.

Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelos Reclamantes em face da decisão monocrática (ID 260295182) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em suma, os Reclamantes contrataram a empresa J F Morais Turismo LTDA (Vitorino Turismo) para transporte rodoviário entre Fortaleza/CE e Jericoacoara/CE, com pagamento integral antecipado em setembro de 2021, conforme exigência da empresa devido à alta demanda na temporada.

Pouco antes da viagem, em janeiro de 2022, a Reclamada comunicou unilateralmente um aumento dos preços, justificando a necessidade de reajuste em razão da elevação dos custos do combustível (diesel). Esse acréscimo foi informado um dia antes do embarque, deixando os consumidores sem alternativas viáveis. Para evitar maiores transtornos, os consumidores efetuaram o pagamento da diferença exigida.

Diante disso, os Reclamantes ajuizaram a presente ação pleiteando o reembolso da quantia cobrada indevidamente e indenização por danos morais, sob a alegação de prática abusiva e falha na prestação do serviço.

A sentença de primeiro grau condenou a Reclamada à restituição do valor de R$ 2.208,00 (dois mil duzentos e oito reais), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação narrada configurava mero descumprimento contratual, sem repercussão que justificasse reparação extrapatrimonial.

Os Reclamantes interpuseram Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença para a inclusão dos danos morais, mas o recurso foi monocraticamente negado (ID 260295182), mantendo-se a improcedência da indenização.

Inconformados, os Reclamantes interpuseram o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese:

1.

A necessidade de julgamento colegiado, sob o argumento de que a matéria não possui jurisprudência dominante.

2.

A ocorrência de dano moral, sustentando que o reajuste de preço e a obrigação de pagamento em prazo exíguo causaram transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

A Reclamada apresentou contrarrazões (ID 272213360), requerendo a manutenção da decisão monocrática e a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática em todos os seus termos.

O Agravo Interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Agravo Interno não merece provimento, uma vez que a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência dominante.

1. Possibilidade de julgamento monocrático

O artigo 932, inciso IV, do CPC e a Súmula 568 do STJ autorizam o julgamento monocrático quando o recurso for manifestamente contrário à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal.

No mesmo sentido, o artigo 8o do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e as Súmulas 1 e 2 deste colegiado permitem ao relator negar provimento a recurso que discuta matéria já pacificada nesta instância.

Portanto, inexiste qualquer nulidade no julgamento monocrático do Recurso Inominado, vez que a controvérsia recursal resta pacificada nesta e. Turma Recursal.

2. Da improcedência do pedido de indenização por danos morais

Embora seja reconhecida a prática abusiva no aumento unilateral de preço, correta a sentença ao afastar a condenação por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que o mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto:

"O inadimplemento contratual, por si só, não enseja danos morais, salvo quando restar comprovada ofensa grave aos direitos da personalidade do consumidor." (STJ - EDcl no REsp: 1243813 PR 2011/0056756-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2011).

No caso, os Reclamantes tiveram o direito ao reembolso garantido, mas não demonstraram qualquer violação a sua dignidade ou grave transtorno que extrapolasse o mero dissabor do descumprimento contratual.

Ademais, o próprio pagamento do valor reajustado, ainda que feito sob protesto, indica que não houve constrangimento significativo, tampouco impossibilidade de fruição do serviço contratado, afastando-se, assim, qualquer excepcionalidade que justificasse a reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o direito à restituição dos valores pagos indevidamente, mas afastar a pretensão indenizatória.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. No caso, a recorrente alega que foi surpreendido com a alteração do horário de saída de seu voo vindo a perdesse seu embarque em razão disso, contudo, não comprova o alegado.

3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1071682-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Recurso inominado de n. 1034756-95.2024.8.11.0001

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: EDILAINE LIMA MASCARENHAS.

Recorrida: MARIANA APARECIDA ANDRADE.

Data do Julgamento virtual: 10 a 13/03/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE BUFFET. ALTERAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de buffet contratado pela recorrente. A recorrente sustenta que o serviço foi prestado de forma divergente do pactuado, com alteração de itens do cardápio e descumprimento de horários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço contratado que justifique a devolução dos valores pagos e a indenização por danos morais; e (ii) verificar se a recorrente comprovou suas alegações, nos termos do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração do número de convidados próximo à data do evento impôs modificações na prestação do serviço, devidamente informados à recorrente, conforme demonstrado nos autos.

A recorrente não produziu provas de que a recorrida descumpriu os horários das refeições ou que tenha recebido reclamações de convidados, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial significativa, o que não ocorreu no caso concreto.

Ausentes os requisitos da responsabilidade civil, torna-se inviável a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alteração de contrato por iniciativa do consumidor pode impactar a prestação do serviço, não configurando, por si só, falha do fornecedor.

O ônus da prova da alegada falha na prestação do serviço incumbe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, salvo quando demonstrada lesão extrapatrimonial relevante.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no acórdão.

(N.U 1034756-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

(grifo nosso)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025